Tribunal: TJMT
Processo: 1001010-79.2019.8.11.0013
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001010-79.2019.8.11.0013

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GENIVALDO DE MAGALHAES - CPF: 522.936.451-34 (APELANTE), MARILIA DE CARVALHO SAMPAIO E SILVA LINDOLFO - CPF: 912.856.581-91 (ADVOGADO), LUCINEI EDILENE PEREIRA DAN - CPF: 568.311.291-53 (ADVOGADO), MARIO ALCIDES SAMPAIO E SILVA - CPF: 785.544.898-53 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DOS SANTOS - CPF: 843.473.171-15 (APELADO), ALINOR SENA RODRIGUES - CPF: 284.401.961-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA PROCEDENTE - PRINCÍPIO DA SAISINE - MANUTENÇÃO - DIREITO DE HABITAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Para obter a proteção possessória, incumbe ao autor provar a sua posse, a turbação ou esbulho praticado pela parte adversa e a sua data, bem como a continuação da posse na ação de manutenção e a sua perda na ação de reintegração (art. 561 do CPC).

Elementos de prova produzidos que evidenciam que o autor exerce posse sobre o imóvel litigioso, razão pela qual deve ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse.

Se a autora da herança faleceu sob a égide do Código Civil de 2002, o fato de o cônjuge sobrevivente contrair novo casamento ou conviver em união estável, por si só, não exclui o seu direito real de habitação, porquanto o citado diploma legal não impõe, para o gozo desse direito, a permanência do estado de viuvez.

Ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado do vencedor, devendo considerar o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GENIVALDO DE MAGALHÃES
contra sentença que na Ação de Reintegração de Posse nº 1001010-79.2019.8.11.0013, movida por
JOSÉ ESTEVES DOS SANTOS,
julgou procedente o pedido para declarar a posse sobre o imóvel de 38 hectares e benfeitorias, denominado Sítio Luar da Serra, localizado na Gleba P A Rio Alegre, em Pontes e Lacerda-MT, com fixação de multa pelo descumprimento em R$1.000,00, até o limite de R$500.000,00 e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

De início, pede a concessão do benefício da assistência judiciária.

Aduz que o autor apelado foi casado com a mãe do ora apelante, pelo regime de separação de bens e desocupou o imóvel de forma espontânea, o que comprova que não ocorreu o esbulho possessório.

Afirma que o direito de habitação previsto no artigo 1.831 do Código Civil, legitima a habitação do cônjuge sobrevivente até que contraia novo matrimônio, nos termos do que dispõe o artigo 7º da Lei.9.278/96 e, como no caso o apelado casou-se novamente em 24-7-2020, não há se falar em direito real de habitação.

Reclama que se sente ultrajado porque conferir a posse em favor do apelado traduz desrespeito às memórias de sua genitora, porquanto o recorrido, com sua nova esposa, moram na mesma casa que era da mãe do recorrente.

Destaca que se o apelado contraiu novo matrimônio, é porque tem condições mínimas de subsistência à nova família.

Argumenta que o apelado foi casado com a mãe do apelante pelo regime de separação convencional, circunstância que obsta sua condição de herdeiro necessário, especialmente para legitimar a posse em seu favor, porquanto fere a autonomia privada das partes, a liberdade contratual e o livre planejamento familiar.

Reclama que a sentença deu interpretação equivocada ao conjunto probatório, especialmente no que tange a testemunha Ivan, porque seu depoimento foi no sentido de que “ficou sabendo” e não porque presenciou os fatos, além de que desconsiderou o testemunho de Maria Izabel Mundin que esclareceu que o Apelado tinha ciência, ao comparecer no Cartório Extrajudicial, sobre ausência de direito sobre os bens da falecida, o que comprova a sua má-fé ao propor a presente lide.

Por fim, aduz que a sentença se baseou em suposta nomeação do apelado como inventariante de Jandira Bearis nos autos do Processo nº 1003218-70.2018.8.11.0013, o qual fora extinto sem exame do mérito, por ausência de interesse processual, inclusive em sede de Recurso de Apelação, já arquivado.

Postula a reforma da sentença a fim de que seja julgada improcedente a ação, com a revogação da liminar e, se mantida, requer a redução do percentual dos honorários fixados em 15% sobre o valor da causa, porque se revela excessivo, a fim de que sejam observados os incisos I, II, II e IV do §2º, do artigo 85, do CPC.

Nas contrarrazões, o apelado aduz, em síntese, que a pretensão do recorrente é modificar o fato de que o autor é herdeiro necessário do
Espólio de Jandira Bearis
, o que não se revela adequado, porquanto o próprio recorrente reconheceu referida condição nos autos nº 1000126-16.2020.8.11.0013. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma da sentença que na Ação de Reintegração de Posse nº 1001010-79.2019.8.11.0013, ajuizada por
JOSÉ ESTEVES DOS SANTOS
em desfavor do ora apelante
GENIVALDO DE MAGALHÃES,
julgou procedente o pedido para declarar a posse sobre o imóvel de 38 hectares e benfeitorias, denominado Sítio Luar da Serra, localizado na Gleba P A Rio Alegre, em Pontes e Lacerda-MT, com fixação de multa pelo descumprimento em R$1.000,00, até o limite de R$500.000,00 e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

De início, concedo o benefício da justiça gratuita em favor do requerido apelante, porquanto comprovada a condição alegada com a juntada dos documentos dos id ́s 179047174 a 179047180.

o caso em exame, o autor
apelado José Esteves
propôs a presente ação ao fundamento de que, desde 2015, vivia com sua esposa
Jandira Bearis
no imóvel em litígio, mãe do r
equerido apelante Genivaldo.
Contudo, após

o falecimento de sua

cônjuge, ocorrido em 29-7- 2018, teve sua posse esbulhada em 07 de outubro de 2018 pelo requerido.

Já o requerido apelante defende, em síntese, que o autor apelado é apenas detentor do bem, porque após o falecimento da sua genitora, o recorrido desocupou voluntariamente o imóvel, o que comprova que não ocorreu o esbulho possessório.

Aduz, ainda, que não há falar em direito de habitação previsto no artigo 1.831 do Código Civil, porque o apelado casou-se novamente em 24-7-2020 e que o regime de bens - separação convencional-, obsta a condição de herdeiro necessário, especialmente para legitimar a posse em favor do autor apelado, porquanto fere a autonomia privada das partes, a liberdade contratual e o livre planejamento familiar.

Pois bem. De início já adianto que o inconformismo não prospera.

O autor apelado Jose Esteves era casado com a Sra. Jandira Bearis sob o regime de separação convencional, matrimônio contraído em 02-12-2013 (id 19171582).

O litígio possessório recai sobre a posse do imóvel 38 hectares e benfeitorias, denominado Sítio Luar da Serra, localizado na Gleba P A Rio Alegre, em Pontes e Lacerda-MT, adquirido pela genitora do apelante, Sra. Jandira, na qualidade de Cessionária, em 19-01-2015 por instrumento particular de Cessão de Imóvel de Terras

(id 19171848).

É incontroverso que o
autor exercia a posse sobre o imóvel
, no qual residia com a Sra. Jandira até seu falecimento em meados de 2018, como se visualiza das
provas documentais
(cópia de contrato de serviço de internet para o imóvel fotos da casa, despesas gerais para aquisição de materiais rurais), em cujo imóvel, inclusive, exercia seu labor rural
, com plantação de espécies de bananas, venda de leite, etc.,
corroboradas pelas testemunhas
ouvidas em audiência, como bem ponderado na sentença recorrida.

Neste sentido, à luz do artigo 1.210 do Código Civil, combinado com o artigo 561 do CPC, o possuidor tem direito a ser mantido na posse, em caso de turbação, e restituído, na hipótese de esbulho, o que se alcança por meio da ação de reintegração de posse.

Outrossim, dispõe o art. 1.784 do Código Civil que
“aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários”.

Nesse sentido, leciona Maria Berenice Dias:

“É no momento da morte que ocorre a sucessão hereditária. Independentemente de qualquer formalidade, o acervo patrimonial do falecido transmite-se aos herdeiros (CC 1.784). Isso decorre do chamado princípio da saisine, palavra de origem francesa que significa agarrar, prender, apoderar-se”
(DIAS, Maria Berenice. Manual das Sucessões. 3ª ed. rev. Atual e Ampl.. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 108).

Ao depois, no que tange ao direito real de habitação, dispõe o art. 1.831 do Código Civil:

“Art. 1.831. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar.”

O instituto do direito real de habitação visa à proteção do cônjuge ou companheiro supérstite, buscando evitar que esse fique desamparado após o falecimento do cônjuge ou companheiro, porquanto é garantido em seu favor a moradia utilizada como residência do casal.

Com efeito, como já ressaltado acima, não há dúvida acerca da posse anterior exercida pelo autor JOSE ESTEVES DOS SANTOS, porque além de comprovar que residia no imóvel com a Sra. Jandira, igualmente, é herdeiro necessário da falecida e, portanto, a posse juridicamente transferida, por meio da sucessão, pela incidência do art. 1.784, do Código Civil.

Bem a propósito, destaca-se que a condição de herdeiro necessário do ora apelado já foi objeto de análise nesta Câmara, conforme decidido no RAC 1000126-16.2020.8.11.0013, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA DE PARTILHA – PARTILHA REALIZADA À REVELIA DO CÔNJUGE SUPÉRSTITE – SEPARAÇÃO CONVENCIONAL DE BENS – HERDEIRO NECESSÁRIO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES EM SENTIDO CONTRÁRIO – ART. 99, §2º, DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA CAUSA – PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL – PERCENTUAL MÁXIMO – POSSIBILIDADE – TRABALHO E TEMPO EXIGIDOS PARA A ATUAÇÃO ADVOCATÍCIA, QUE PODERIA TER SIDO EVITADA PELOS RÉUS EM AÇÃO ANTERIOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DOS RÉUS NÃO PROVIDO

1. Ao contrário do regime de separação obrigatória ou legal, o casamento sob o regime de separação convencional de bens não exclui o direito do cônjuge sobrevivente de concorrer na herança. Art. 1.829, I, do CC.

2. Inviável a revogação da gratuidade quando os autos não possuem evidências suficientes da falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Art. 99, §2º, do CPC

3. Quando não há condenação em pecúnia e o proveito econômico é inestimável, os honorários de sucumbência devem incidir sobre o valor da causa. Art. 85, §2º, CPC.”

No que tange ao esbulho, igualmente restou demonstrado por meio da juntada do Boletim de Ocorrência, vídeos da casa fechada e porteira com cadeado, o que aliás, é suficiente para afastar o argumento infundado do apelante de que o autor teria desocupado voluntariamente a área.

Registro, porque necessário, que a sentença de procedência do pedido se baseou no amplo acervo probatório produzido pelo apelado e não em um ou outro fato/documento, como sugere o apelante.

Feitas tais considerações, da análise do conjunto probatório a levar-se em conta a posse, considerada em si mesma, enquanto mero exercício fático dos poderes inerentes ao domínio, há de ser mantido o recorrido no imóvel, até porque é ele quem vem conferindo à posse a sua função social.

Por fim, não obstante o apelada ter contraído novo matrimônio em 24-7-2020, consoante certidão de casamento (id. 167308024), isso, por si só, não é causa extintiva do direito real de habitação, porque, com o advento do Código Civil de 2002, não mais se limita o exercício do direito real de habitação, de modo que este permanece ainda que o viúvo case novamente ou passe a viver em união estável.

Assim se diz, porque os limites do direito real de habitação devem aqui ser sopesados à luz do Código Civil de 2002, uma vez que a sucessão se rege pela legislação vigente no momento de sua abertura.

Veja-se:

“Apelação cível. Ação de arbitramento de alugueres. Cônjuge sobrevivente.
Direito real de habitação. Advento de novo matrimônio. Extinção do direito. Inexistência.

O direito real de habitação é erga omnes, ex lege, vitalício e personalíssimo e tem caráter gratuito, de modo que é incabível a cobrança de alugueres.

Se o autor da herança faleceu sob a égide do Código Civil hodierno, o fato de o cônjuge sobrevivente contrair novo casamento ou conviver em união estável, por si só, não exclui o seu direito real de habitação, uma vez que o citado diploma legal não impõe, para o gozo desse direito, a permanência do estado de viuvez.”
(APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7009269-20.2021.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Kiyochi Mori, Data de julgamento: 30/01/2023) (grifei)

Referido entendimento foi mantido em sede do
REsp 2070715,
de Relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado monocraticamente em 03-8-2023.

Por derradeiro, indefiro, o pedido de alteração da base de cálculo dos honorários de sucumbência fixados em 15% sobre o valor da causa, porque não se revela excessivo e se amolda perfeitamente ao que dispõe o art. 85, §2º, do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou,
não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos” [...]

Por fim, é caso de majorar os honorários de sucumbência de 15% para 20% sobre o valor da causa,

por força do disposto no artigo 85, §1, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
GENIVALDO DE MAGALHÃES,
com a majoração dos honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor da causa,

por força do disposto no artigo 85, §1, do CPC, observada a condição do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023